Tribunal: TJDFT
Processo: 0721894-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721894-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIMAR PEREIRA ALVES AGRAVADO: MANOEL CLEONALDO DE LIMA ARRUDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou à agravante que apresente outras provas de sua alegada hipossuficiência (p. ex., extrato de movimentação bancária dos últimos dois meses, DIRPF), sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. A agravante alega, em síntese, que juntou declaração de hipossuficiência, assim com sua CTPS para comprovar que está desempregada, e que é isenta de imposto de renda. Todavia, ainda não houve rejeição do pedido de gratuidade de justiça e não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina à parte que junte prova de sua alegada hipossuficiência. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator